Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DE ASSISTENTE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. IMPLEMENTO ESCALONADO DOS REAJUSTES. NÃO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA CONCESSIVA DO AUMENTO SALARIAL. JULGAMENTO PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT DA ADI 2015.00.2.005517-6. QUESTIONAMENTO EM SEDE DE IRDR 2017.00.2.011208-8. INCIDENTE NÃO ADMITIDO, EM VISTA DE A QUESTÃO JÁ ESTAR SENDO TRATADA NO RE 905357/RR (REGRA DO ART. 976 §4o CPC). DETERMINAÇÃO NO REFERIDO RE DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS QUE TRATEM DA MATÉRIA/MESMO FUNDAMENTO QUE É A AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE REAJUSTE. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 905357/RR JULGADO EM 28/11/2019. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DOS REAJUSTES PREVISTOS EM LEI NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS RESPECTIVOS. NECESSIDADE DA DESPESA CONSTAR NA LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) E ESTAR PREVISTA NA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS). AUSÊNCIA DE PREVISÃO E AUTORIZAÇÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. NOTA TÉCNICA CONFIRMANDO A CRISE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA DO DF. IMPACTO FINANCEIRO BILIONÁRIO IMENSO. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. EXIGÊNCIAS DA LEI 169 DA CF/88 E ARTIGOS 15, 16, 17 E 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000 E ARTIGOS 19 E 157 DA LODF E LEI DISTRITAL 4316/2009. OBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. “DISTINGUISHING” AFASTADO. COINCIDÊNCIA DE TESE JURÍDICA – RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE PARADIGMA. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, que enfrentou de forma expressa a questão referente à ausência de previsão orçamentária referente ao reajuste remuneratório escalonado aos servidores da carreira de Assistência Social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal e concluiu por dar provimento ao recurso do Distrito Federal.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.